Tribunal: TJSP
Processo: 1001243-69.2025.8.26.0362
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Mendes Pereira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-12-23
Data de publicação: 2025-12-23

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - Negativação indevida - Termo de confissão de dívida - Alegação de cerceamento de defesa afastada - Ré intimada a apresentar documentos e permaneceu inerte - Julgamento antecipado da lide cabível - Inexistência de julgamento extra petita - Pedido de exclusão do nome do cadastro restritivo formulado na inicial - Termo de confissão de

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - Negativação indevida - Termo de confissão de dívida - Alegação de cerceamento de defesa afastada - Ré intimada a apresentar documentos e permaneceu inerte - Julgamento antecipado da lide cabível - Inexistência de julgamento extra petita - Pedido de exclusão do nome do cadastro restritivo formulado na inicial - Termo de confissão de dívida sem assinatura de testemunhas - Art. 784, III, CPC - Ausência de comprovação da origem do débito - Alegações de vício de consentimento e prescrição não impugnadas - Abusividade da cobrança configurada - Violação ao princípio da boa-fé objetiva - Sentença que declarou inexistente o débito e determinou exclusão do registro mantida. Recurso não provido, majorados os honorários (art. 85, §11, CPC).